Tribunal: TJMT
Processo: 0019094-57.2014.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019094-57.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE PAULINO DE PADUA - CPF: 683.768.124-91 (EMBARGANTE), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF - CNPJ: 82.096.447/0001-70 (EMBARGADO), LOLA PERGHER - CPF: 540.562.689-91 (ADVOGADO), EURIPEDES AUGUSTO DE NASCIMENTO - CPF: 291.338.909-00 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGADO), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR NASSER VIDAL - CPF: 027.420.609-95 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), JOSE PAULINO DE PADUA - CPF: 683.768.124-91 (EMBARGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF - CNPJ: 82.096.447/0001-70 (EMBARGANTE), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (ADVOGADO), EURIPEDES AUGUSTO DE NASCIMENTO - CPF: 291.338.909-00 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), LOLA PERGHER - CPF: 540.562.689-91 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR NASSER VIDAL - CPF: 027.420.609-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO - OMISSÃO – OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –– EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.46017968), opostos pELA COOPERATIVA DE ENCONOMIA E CRÉDITO MÚTUO BRF, em face de acordão que, a unanimidade, proveu Recurso de Apelação (id.n.20665964), interposto por JOSÉ PAULINO DE PADUA.

Em suas razões a Embargante alega que o acordão está em contradição com as provas apresentadas no processo.

Aduz que diferentemente das alegações do Embargado, a Embargante nunca deixou de prestar informações ao mesmo, bem como que a petição inicial comprova que o Embargado recebeu sim, todas as informações, inclusive possuia acesso direto ao posto de atendimento.

Defende que a conclusão do acordão de que haveria
de se deduzir juros por conta do vencimento antecipado do débito é totalmente descabida e uma mera suposição.

Não existe cobrança de juros futuros, ou seja, calculada até o final do Contrato, que caiba eventual desconto por pagamento antecipado. Que o

Contrato de Mútuo é muito claro e explícito, em sua Cláusula 3 que os juros são aplicados na parcela, calculados mensalmente e não existe inclusão de juros antes do vencimento. Assim, não existe e não existiu cobrança de juros no débito vencido antecipadamente.

Aduz que, no que tange a ausência de juntada dos holerites, que a Embargante esclareceu q
ue deixou de juntar aos autos as cópias das folhas de pagamento do Embargado e do Mutuário onde aparecem os descontos do Contrato de Mútuo, vez que somente o Embargado e a sua empregadora (BRF S.A) é quem detém a posse das referidas folhas de pagamento, não estando disponíveis para a Embargante, não sendo possível à Embargante juntar no processo documento que não possui e não tem acesso.

Portanto, que o acordão contradiz com as provas e informações apresentadas, considerando que a Embargante não deixou de prestar informações ao Embargado, uma vez que prestou seu serviço e realizou a cobrança do saldo devedor como determinava o contrato.

Defende a existência de obscuridade e falta de clareza no Acórdão quando prevê que: “
competindo na fase de liquidação de sentença

a verificação da quitação do contrato, levando-se em consideração o pagamento antecipado efetuado quando da rescisão, havendo pagamento a maior, este deverá ser com a devolução em dobro.”

Assim, caso a liquidação de sentença comprove que a Embargante não cobrou nenhum valor a mais do que o devido e que o valor pago na rescisão do mutuário não foi suficiente para quitação do débito, deverá a Embargante devolver algum valor ou pagar indenização por danos morais, sendo que não ocorreu falha na prestação do serviço? A resposta é somente uma: descabe a condenação em danos morais e devolução de valor cobrado a maior, vez que nenhum valor a maior foi cobrado pela Embargante.

Demonstra-se obscuro este ponto do Acórdão, considerando que o resultado da liquidação de sentença pode comprovar as alegações da Embargante, sendo contrária ao entendimento proferido no Acórdão, devendo ser expressamente declarado que não havendo valor cobrado a maior, nada será devido pela Embargante.

Requer o recebimento, conhecimento e provimento dos presentes Embargos, para sanar a Contradição e Obscuridade evidentes no Acórdão, inclusive reconhecendo a adequada prestação de serviços pela Embargante com as provas apresentadas e para determinar que, sendo apurado inexistir pagamento a maior realizado pelo Embargado, que a Embargante seja isenta de qualquer pagamento em dobro e também do pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (id.n.º 46801972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.46017968) opostos por COOPERATIVA DE ENCONOMIA E CRÉDITO MÚTUO BRF em face de acordão que a unanimidade proveu Recurso de Apelação (id.n.20665964) interposto por JOSÉ PAULINO DE PADUA.

Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (..)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Sem razão o Embargante.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, ponderando as provas existentes nos autos, para o deslinde da questão, inexistindo contrariedade ou obscuridade.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, sendo certo que as ilações da Embargante não passam de mero inconformismo com a decisão.

Registro que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Deste modo, não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos, ainda que para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021